Tribunal: TJPA
Processo: 0811432-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811432-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONATHAS DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COM REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é ação mandamental, de rito célere, que pressupõe a existência de provas pré-constituídas das alegações do impetrante, para ter seu mérito conhecido. Uma vez que
in casu
não foram juntadas as peças do APFD e nem mesmo a denúncia, não há como se aferir a procedência dos fundamentos da medida prisional. Pedido não conhecido.

2. Em relação à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do enunciado de súmula nº 21 do STJ, tem-se que resta superada diante da prolação de decisão de pronúncia, estando o feito em regular tramitação. Sendo assim, não há ilegalidade a sanar.

3.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 29 de agosto a 31 de agosto do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Jefferson Ponte Barroso em favor do paciente JONATHAS DOS SANTOS, impugnando decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0800851-87.2021.8.14.00136 (sistema PJE), a qual converteu sua prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em 18.05.2021, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso I do CP/40.

Conforme inicial de Num. 15162548, o Impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que preso preventivamente por mais de 406 (quatrocentos e seis) dias, sem que haja a conclusão do processo. Afirma referida demora configura excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão. Argumenta ainda que não restou configurado o
periculum libertatis
necessário à manutenção da prisão preventiva do acusado, pois não haveria prova do risco à garantia da ordem pública, nem à garantia da aplicação da lei penal, sendo a fundamentação genérica e especulativa. O juízo também teria falhado ao não demonstrar a inaplicabilidade das demais medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, requereu liminarmente, a soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão monocrática de 20.07.2023 (Num. 15194573), indeferi o pedido liminar por ausência do
fumus boni iuris.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 15247635, comunicando o andamento processual, estando o feito no aguardo de manifestação da defesa para fins do art. 422 do CPP.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem, consoante parecer de Num. 15313165.

Eis os fatos.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Inicialmente, é necessária a realização do juízo de admissibilidade do
writ
que, como toda ação, há de preencher condições e pressupostos processuais, para ter eventualmente seu mérito julgado.

Dito isso, tem-se que o habeas corpus é um meio de impugnação autônomo de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, portanto, o ônus de provar a coação ilegal é do impetrante.

No caso em tela, duas são as alegações do impetrante: (1) a ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva, eis que a liberdade do acusado não geraria nem risco à garantia pública, nem à futura aplicação da lei penal, assim como as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, supririam tal risco e (2) o excesso de prazo a ensejar o constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

Entendo que em relação à primeira alegação, o pedido não merece sequer ter seu mérito julgado, nos termos do art. 133, inciso IX do Regimento Interno deste TJE/PA, senão vejamos.

Quanto ao primeiro, ressalto que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado foi proferida em sede de audiência de custódia, realizada em 18.05.2022 (Num. 15162550), assim fundamentada:

Quanto às hipóteses de decretação de prisão preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidas as do art. 312, do CPP, pois o flagranteado com o crime praticado colocou em risco a fragilizada ordem pública, tendo em vista as circunstâncias que o caso ocorreu,
utilizando de uma arma de fogo, ceifando a vida da vítima, a qual foi encomendada por um terceiro, sob a promessa de pagamento com drogas, demonstrando total frieza no cometimento do ato criminoso.
Em ato contínuo
o mesmo tentou empreender fuga do local, restando clara a sua pretensão em se furtar a aplicação da lei penal, sendo preso por um policial militar que estava à paisana. P
ortanto, entendendo este juízo restarem presentes os requisitos acima expostos, autorizadores da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes. Ex positis, Homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em preventiva do custodiado JONATHAS DOS SANTOS SOARES, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal

Referida decisão foi mantida, por meio da decisão de pronúncia, que manteve a mesma fundamentação, assim consignando (Num. 151625520):

Tendo em vista que não há fato novo a ser analisado, ratifico, na íntegra, a decisão, ID. 45249149, e por conseguinte, MANTENHO a prisão do pronunciado, pois entendo que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, que justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente pela garantia da ordem pública, tendo em vista que, por força da presente decisão, o pronunciado será submetido a segunda fase do procedimento escalonado previsto para os processos da competência do Tribunal do Júri

Ocorre que o impetrante não colacionou a estes autos a denúncia, nem os elementos informativos que a subsidiaram, para análise da existência ou não do
periculum libertatis.
Embora tenha trazido a decisão de pronúncia, não trouxe nenhum elemento probatório, já produzido na fase de instrução preliminar, para apreciar o eventual risco concreto de reiteração delitiva ou mesmo a fragilização da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta. No mesmo sentido, não há como analisar o risco à futura aplicação da lei penal se não se colacionou elementos de prova aos autos, para que se compreenda a tentativa de fuga referida na decisão. Ora, ao tempo em que o autor alega a generalidade da decisão e seu caráter especulativo, nada trouxe de provas para fins de avaliação da alegação, que somente pode ser feita à luz do conjunto de provas dos autos e mesmo de seus elementos informativos, dada a cautelaridade da medida.

Sendo assim, deixo de conhecer do pedido de relaxamento da prisão por ausência de
periculum libertatis
e de suposto cabimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, ante a ausência de prova pré-constituída das alegações, conhecendo do
writ
apenas quanto à alegação de excesso de prazo.

II – Mérito – Pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Em relação ao segundo fundamento, o impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente por força de demora excessiva na conclusão do feito, que aguarda ainda confirmação da decisão de pronúncia para prosseguimento.

Como provas de suas alegações, juntou aos autos termo de audiência de custódia, decretando a prisão preventiva do acusado em 18.05.2021 - Num. 15162550; decisão de pronúncia, proferida em 31.03.2022, na qual foi mantida a prisão preventiva do acusado - Num. 15162552; recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, sem comprovação de protocolo - Num. 15162554; despacho nos autos do RESE, em 03.05.2022 - Num. 15162555; despacho encaminhando os autos às contrarrazões ao recurso em 16.11.2022 - Num. 15162557; manifestação do MP de 2º grau, no RESE, requerendo a baixa do feito em diligência para juízo de retratação em 18.11.2022 - Num. 15162559; despacho baixando os autos de origem em diligência em 17.02.2023 - Num. 15162560.

Referida documentação demonstra que a persecução criminal teve início em
16.05.2021
, com a prisão em flagrante do paciente, sem que se conheça o contexto da prisão ou mesmo os fatos penais que lhe são imputados, uma vez que o APFD não foi acostado. Todavia, sabe-se que é feito a tramitar pelo rito do Tribunal do Júri, o que por si só já demonstra maior complexidade, haja vista que se trata de procedimento bifásico. Constata-se que a fase inicial, de instrução preliminar, foi concluída em
31.03.2022
, com a prolação da decisão de pronúncia, da qual o paciente recorreu, interpondo recurso em sentido estrito, sob relatoria deste Desembargador nos autos da ação penal nº 0800851-87.2021.8.14.0136.

Diante da omissão do juízo de origem, em realizar o juízo de retratação, o feito foi baixado em diligência, em 23.02.2023, por força do despacho de Num. 87120192, retornando os autos à Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA.

Ocorre que, após consulta aos autos junto ao sistema PJE de 1º grau, foi constatado que a defesa peticionou naqueles autos, requerendo desistência do recurso, sob o Num. 92390059 e que o juízo
a quo
homologou o pedido, consoante decisão de 29.05.2023 (Num. 93818409 dos autos de origem).

Assim, transitada em julgado a decisão de pronúncia, conforme certidão de Num. 95363845 daqueles autos de origem, o processo seguiu regular tramitação, com cumprimento do disposto no art. 422 do CPP, aguardando manifestação das partes quanto ao rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário do Júri.

Significa dizer, o feito tem sua tramitação regular, restando superada a primeira fase do procedimento bifásico do Júri o que, nos termos da súmula nº 21 do STJ, afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Nesse mesmo sentido, segue decidindo o Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MARCHA REGULAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa" (AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023
). 3. Não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito, pois este esteve em constante movimentação, apesar de ter sido necessária a nomeação de defensor dativo para a corré, tendo em vista que o paciente, preso desde 4/7/2020, foi pronunciado em 10/3/2022 e interpôs o recurso em 17/5/2022, abrindo-se vista ao Ministério para contrarrazões em 29/3/2023, as quais foram juntadas aos autos em 3/4/2023, não se verificando desídia por parte do Estado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 788.717/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL NÃO DEBATIDA NA CORTE A QUO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLEITO PREJUDICADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado. 2. Esta egrégia Quinta Turma desta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. 3. Os requisitos autorizadores da prisão preventiva não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 5035271-43.2021.8.21.7000) por aquela Corte, ficando este Tribunal Superior impedido de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância. Precedentes. 4. Além do mais, a questão trazida no presente recurso quanto à ausência de fundamentação do decreto preventivo já foi analisada por esta Corte Superior de Justiça, no autos do RHC 149.586/RS. Assim, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido. 5. O tema acerca da revisão nonagesimal da necessidade da prisão preventiva, conforme estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise direta por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
6. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

(Grifei)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego a ordem
, conforme fundamentação supra mencionada.

Por oportuno, oficie-se à Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, para que remeta a esta instância recursal os autos nº 0800851-87.2021.8.14.0136, para baixa da distribuição do recurso em sentido estrito a este relator junto ao sistema PJE e imediato retorno à vara de origem.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/09/2023